Tribunal: TJMT
Processo: 1024158-56.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024158-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO TOTINO - CPF: 369.786.428-94 (ADVOGADO), SAO VICENTE COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 27.299.099/0001-20 (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO ALFERES SIQUEIRA - CPF: 360.651.539-15 (AGRAVADO), DEOCIR DE SOUZA - CPF: 349.997.362-68 (AGRAVADO), ADILSON LEANDRO FERNANDES - CPF: 639.082.122-00 (AGRAVADO), THAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 019.369.932-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
INDEFERIMENTO DA
LIMINAR
SEM A REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA
–
PROVAS INSUFICIENTES PARA INDEFERIMENTO DE PLANO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - ART. 562, DO CPC -
DECISÃO ANULADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a concessão de liminar de reintegração de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 562, do CPC, oportunizando à parte autora a comprovação de suas alegações.

Se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por SAO VICENTE COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT, na Ação de Interdito Proibitório PJE nº 1001910-55.2022.8.11.0046, movida em desfavor de ADILSON LEANDRO FERNANDES, DEOCIR DE SOUZA e JOSE FRANCISCO ALFERES SIQUEIRA, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência.

Em suas razões, alega o agravante que a relação jurídica estabelecida entre as partes tem como origem um contrato de parceria para manejo florestal, no qual assumiram parceria para a elaboração de execução de plano de manejo florestal sustentável, a ser realizado pela agravante, em propriedade rural dos agravados.

Afirma que, tão logo pactuado o instrumento contratual, a agravante assumiu a posse direta da propriedade, estando ali seus funcionários e maquinários necessários para o exercício da atividade de manejo florestal livremente e consensualmente firmada entre as partes.

Assevera que passou a ter o seu direito de posse ameaçado pelo agravado e que a presente ação não se trata de discussão a respeito das cláusulas contratuais, mas tão somente do direito ao exercício de posse advindo do contrato de parceria rural, para realização das atividades de manejo florestal. Sustenta que houve o cumprimento dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, consistente no direito à posse, a turbação/esbulho praticada pela parte contrária, a data da turbação/esbulho e a continuação da posse.

Nesses termos pede pela concessão de liminar de efeito ativo, para determinar a expedição de mandado proibitório, para que os agravados não turbem ou esbulhem a posse da agravante;

No mérito, pugna seja dado o provimento integral ao recurso de agravo de instrumento para reconhecer devida a concessão liminar de mandado de manutenção de posse.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 152804672).

Sem contraminuta da parte agravada, vez que não citada na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Interdito Proibitório proposta por SÃO VICENTE COMÉRCIO E TRANSPORTE DE MADEIRA EIRELI, em face de JOSÉ FRANCISCO ALFERES SIQUEIRA, alegando que atividade de extração de madeira em florestas nativas, comércio atacadista de madeira e produtos derivados, bem como transporte rodoviário de cargas.

Informa que, em 21/04/2021, teria firmado contrato de parceria com o requerido para elaboração de projeto de plano de manejo florestal sustentável no imóvel com 2,500,2919 hectares, denominado Fazenda Rosa II, no município de Rondolândia/MT, pertencente à Comarca de Comodoro/MT, registrado na matrícula n. 11922 do Livro n. 02.

Contudo, embora estivesse cumprindo com o pactuado, em 20/04/2022, o requerido promoveu notificação extrajudicial do autor para suspender o contrato para revisão dos valores, ao argumento de que teria ocorrido atraso no início das atividades.

Diante disso, pugnou, liminarmente, pela concessão de ordem proibitória, vedando que o requerido ou outras pessoas pratiquem qualquer ato tendente a prejudicar o pleno exercício e utilização da propriedade rural.

Ao receber a inicial, o Magistrado de piso, por entender pela falta de demonstração sumária da probabilidade do direito, indeferiu o pedido liminar, o que motivou a interposição d
o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A meu ver o recurso comporta parcial provimento.

Isso porque, s
e da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

“Não estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz poderá designar audiência de justificação prévia, com a devida ‘citação’ do réu para comparecer a tal audiência. A designação dessa audiência independe de pedido expresso do autor (STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag 1.113.817/SP, rel. Min. Massami Uyeda, j. 02.09.2009, DJe 12.06.2009), havendo inclusive decisão do Superior Tribunal de Justiça, que interpretando literalmente o dispositivo legal, entende ser dever do juiz a designação na hipótese de não conceder a liminar pleiteada (STJ, 4ª Turma, REsp 900.534/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.12.2009, DJe 14.12/2009)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodivm, p. 990)

Carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos, forçoso concluir que a deliberação a respeito de eventual deferimento, ou não da liminar, não dispensa a audiência de justificação, pois visa a constatação da presença dos requisitos legais que regem a matéria,
afigurando-se prudente a formação do contraditório, oportunidade em que certamente serão esclarecidos os fatos.

Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, revela-se necessário se aclararem as circunstâncias da posse alegada, afigurando-se adequada à espécie a aplicação do preceituado na parte final do caput do art. 562 do CPC, propiciando-se o comparecimento de testemunhas e do próprio agravante e dos agravados, aos quais, não obstante não tenha assegurada, nesta fase, a possibilidade de produzir prova oral, poderá trazer esclarecimentos úteis para alargamento da cognição provisória autorizada.

Se a documentação trazida aos autos é insuficiente para, em cognição superficial autorizar a concessão da tutela ou sua revogação, por óbvio permitem, a toda evidência, a realização de audiência de justificação.

Em tal hipótese, o próprio artigo 562, segunda parte, do CPC, prevê que, se a petição inicial não estiver devidamente instruída para autorizar a concessão da medida liminar, o juiz deve designar audiência de justificação prévia para que o requerente possa comprovar o alegado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. [...] 3. Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (STJ, REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 14/12/2009)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. 1. ‘Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações’ (REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 38.991/MT, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 26/08/2014)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – A LIMINAR DE INTERDITO PROIBITÓRIO DEVE SER CONCEDIDA QUANDO COMPROVADA A POSSE SOBRE O BEM E O JUSTO RECEIO DE SER MOLESTADO NA POSSE, NOS TERMOS DO ART. 932 DO CPC - NECESSÁRIA A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA MELHOR ESCLARECER OS FATOS (ART. 928 DO CPC)- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SE, AI: 00024799520208250000, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR POSSESSÓRIA - ART. 568 C/C ART. 561 DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 1. O procedimento de interdito proibitório segue as disposições do CPC para as ações possessórias, sendo necessário, para o deferimento liminar de mandato proibitório, que haja demonstração da posse e do justo receio de turbação ou o esbulho. 2. Havendo nos autos demonstração dos requisitos necessários, notadamente pelo depoimento das partes em audiência de justificação, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a medida liminar de interdito proibitório.” (TJ-MG, AI: 10000212684542001 MG, Relator: Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2022)

Portanto, a r. decisão que não concedeu a tutela, merece ser reformada para determinar a realização de audiência de justificação, antes da apreciação definitiva da liminar.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a decisão e determinar a realização da audiência de justificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023